Tribunal: STF
Processo: AI 636344
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   NÃO-ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.
O recurso extraordinário só é cabível quando 
   seus requisitos constitucionais de admissibilidade são 
   preenchidos, e um deles é o de que a decisão recorrida decorra de 
   causa julgada em única ou última instância (art. 102, III, da 
   Constituição Federal). O acórdão proferido no agravo de 
   instrumento não esgotou as vias recursais ordinárias, porquanto 
   ainda era cabível o recurso de revista previsto no art. 896 da 
   CLT.
Inexistência de ofensa direta à Constituição 
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.